Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-76.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE À NOITE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA; AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE À NOITE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DIANTE DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NO CRIME DE LESÃO CORPORAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALINEA “f”, DO CÓDIGO PENAL NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. TEMA 1197 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, violação de domicílio durante à noite, crime de ameaça e crime de descumprimento de medida protetiva; o que ficou comprovado, em especial, pela declaração firme e coesa da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.

2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, mesmo ciente, descumpriu as medidas protetivas e invadiu a residência da vítima, pulando o muro, tendo ainda ameaçado e agredido a vítima. Não havendo consentimento da vítima, afasta-se o pedido de atipicidade da conduta do crime de violação de domicílio e descumprimento da medida protetiva.

2.1. Ainda que houvesse o consentimento da vítima, o que não era o caso, ele não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.

3. Para a configuração da legítima defesa, exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado

3.1 Não há que falar que o acusado agiu com ânimo de se defender, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Ademais, fartamente demonstrado nos autos, que, o acusado, consciente e voluntariamente, invadiu a residência da vítima durante à noite, para agredi-la e ameaçá-la, mesmo ciente da existência de medidas protetivas.

4. Se demonstrado que os crimes de lesão corporal e ameaça foram condutas autônomas, que violaram bens jurídicos diversos, não deve ser aplicada a consunção, ante a não configuração de crime meio e crime fim.

5. A despeito do entendimento anterior desta Relatoria, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”. Agravante mantida.

6. Ausente prova no sentido de que a vítima teve seu maxilar deslocado, circunstância que ensejou a valoração das consequências do crime, e não havendo outra situação que demonstrasse que, no caso, estas extrapolaram a normalidade do tipo, tal avaliação deve ser afastada.

7. As várias condutas praticadas pelo acusado em desfavor da vítima justificam a manutenção das medidas protetivas, dado o grau de agressividade demonstrado quando da agressão física e a periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência.

8. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.